Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714466-51.2021.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME D E S P A C H O SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 46842355. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se à Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator